Tribunal: TJPA
Processo: 0861727-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861727-66.2019.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861727-66.2019.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUÁRIA RIO ARATU LTDA.

ADVOGADO: FELIPE REGIS DE SOUZA PONTES

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. PRÁTICA ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de apelação interposta pela Agropecuária Rio Arataú LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. O objeto da controvérsia reside na negativação do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito cuja exigibilidade está sendo discutida judicialmente.

A questão controvertida consiste em avaliar a legitimidade da inscrição nos cadastros restritivos de crédito em razão de débito sub judice, bem como a ocorrência de danos morais em razão da prática abusiva.

A negativação promovida pela apelada, sem observar a boa fé objetiva e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, configurou prática abusiva, vedada pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme julgamento do IRDR nº 0801251-63.2017 .8.14.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A honra objetiva das pessoas jurídicas, como no caso da apelante, é passível de proteção nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito cuja validade está pendente de análise judicial, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

Indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação, determinando-se: (1) a abstenção da apelada de realizar novas inscrições nos cadastros de inadimplentes em razão do débito questionado judicialmente; (2) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00; e (3) a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861727-66.2019.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUÁRIA RIO ARATAU LTDA.

ADVOGADO: FELIPE REGIS DE SOUZA PONTES

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta pela
Agropecuária Rio Arataú LTDA.
, em face de
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
, visando a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

A autora, em sua inicial, narra que é uma empresa de agronegócio especializada na criação de bovinos para corte, com consumo médio de energia elétrica de aproximadamente 6.184 Kw/h, resultando em faturas de cerca de R$ 5.000,00 mensais no ano de 2015. No entanto, a partir de intervenções no sistema elétrico executado pela ré, passaram a receber cobranças reiteradas de consumo não faturado, as quais, inicialmente, foram quitadas de boa-fé. Contudo, diante da continuidade das cobranças e de sua incongruência, ingressou com a ação de nº 0838830-15.2017.8.14.0301, em que obteve decisão liminar determinando que a ré se abstivesse de interrupção do fornecimento de energia elétrica pelos débitos previstos.

Alega que, mesmo ciente dessa decisão judicial, a requerida promoveu a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 14.454,96, referente à fatura discutida na referida ação judicial. Tal negativação gerou danos diretos, uma vez que o autor teve negada a compra de insumos, indispensáveis à manutenção de suas atividades empresariais. Requer a concessão de liminar para retirada de seu nome dos cadastros restritivos, a confirmação da tutela em sentença, além da condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00.

A tutela de urgência foi deferida para determinar a retirada da inscrição do autor dos cadastros restritivos enquanto perdurasse a discussão judicial.

Em contestação, a Ré Equatorial Pará argumenta que as cobranças de "consumo não faturado" são legítimas e decorrem do exercício regular de direito, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Sustenta que a decisão liminar do processo de conexão não abrangia a abstenção de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplência, restringindo-se à suspensão do fornecimento de energia elétrica. Aduz ainda que a inscrição ocorreu devido à inadimplência do autor, razão pela qual não se pode cogitar a ocorrência de dano moral.

Ao final, a ré pugnou pela improcedência dos pedidos formulados, ressaltando que agiu em conformidade com a legislação vigente e que a ausência de ato ilícito exclui a responsabilidade por dano moral.

Na sentença recorrida (ID 67039623), o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos do apelante, fundamentando que: a) A tutela provisória do processo nº 0838830-15.2017.8.14.0301 não contemplava a decisão de inclusão do nome do apelante nos cadastros restritivos; b) A referida tutela não foi confirmada por sentença transitada em julgada, sendo inviável a condenação da ré por danos morais, pois sua natureza indenizatória exige decisão definitiva.

A parte apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença incorreu em erro de julgamento, pois:

A tutela provisória concedida na outra ação(ID 16719126) visava garantir que os débitos questionados judicialmente não ensejassem qualquer medida coercitiva extrajudicial, incluindo a negativação de seu nome.

A inclusão nos cadastros de proteção ao crédito configura prática abusiva, em frente aos artigos 396 do Código Civil e 43 do Código de Defesa do Consumidor;

A negativação indevida violou sua honra objetiva, causando-lhe prejuízos presumidos (dano in re ipsa);

O dano moral decorre do descumprimento da tutela e dos efeitos concretos da negativação, como a recusa de crédito registrado no documento de identificação 14039390.

Por fim, alega que é necessária a reforma da sentença para:
a) Declarar a abusividade da negativação e proibir novas inclusões decorrentes de subsídios sub judice; b) Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00; c) Fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861727-66.2019.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUÁRIA RIO ARATU LTDA.

ADVOGADO: FELIPE REGIS DE SOUZA PONTES

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Agropecuária Rio Arataú LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência.

A controvérsia teve origem na inclusão do nome do apelante no cadastro de inadimplentes pela apelada, Equatorial Para Distribuidora de Energia SA, em razão de débito contestado judicialmente no processo nº 0838830-15.2017.8.14.0301, ainda em andamento. A sentença recorrida entendeu pela improcedência dos pedidos sob o fundamento de que a decisão liminar proferida no processo conexo não especificava a proibição de negativação, -limitando-se a proibir a suspensão do fornecimento de energia-, além de considerar que a condenação por danos morais somente seria cabível após o trânsito em julgado da decisão final na ação principal .

O apelante sustenta que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, configurando abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, e que ele sofreu prejuízos materiais e morais. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a confirmação da tutela de urgência concedida anteriormente e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso merece provimento.

A questão central consiste em avaliar se a inclusão do nome do apelante no cadastro de inadimplentes, em razão de débito cuja validade está sendo discutida judicialmente, foi legítima.

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, veda práticas abusivas que constranjam o consumidor. No caso, a inscrição foi realizada em flagrante desrespeito à boa-fé objetiva e em desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em precedente reiterados, afirma que não é cabível negativar o consumidor por débito cuja exigibilidade está suspensa por força de discussão judicial. No mesmo sentido segue a jurisprudência pátria, do que faço referência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DO SERASA ENQUANTO PERDURAR O DESFECHO DA AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS NEGATIVOS DE DÉBITOS DO SERASA. DÍVIDA OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, ante a adequada impugnação dos fundamentos da decisão. 2. O Agravante ajuizou ação sob nº 0676530-10.2020.8.04.0001, apontando a inexistência do débito de R$ 258.123,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e três) reais, valor que ensejou a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o Agravado ajuizou a ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse sob nº 0625246-31.2018.8.04.0001, cuja questão repercute inteiramente no débito ora questionado.
3. Em se tratando de discussão de existência ou não de débito, não é possível a inscrição do nome do litigante no rol de inadimplentes, pois não se tem certeza da legalidade da cobrança. 4. Se a dívida tem sua existência questionada e será objeto de apreciação judicial, não se pode aceitar que até o pronunciamento judicial exerça a credora os meios coercitivos para receber um crédito que ainda não foi objeto de definição
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AI: 40006393020218040000 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 18/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2023)

Além disso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801251-63.2017.8.14.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi estabelecido o entendimento de que é necessário o contraditório e a regularidade do procedimento administrativo para a validade de cobranças por consumo não registrado. Não houve, no presente caso, demonstração de que tais requisitos foram cumpridos, o que torna a conduta da apelada ilegítima.

Em outro ponto, ainda que a decisão liminar no processo conexo nº 0838830-15.2017.8.14.0301 não tenha especificado a proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes, a lógica da proteção conferida pela tutela de urgência concedida deve ser interpretada de forma extensiva.

Ao determinar a suspensão das cobranças do débito sub judice e vedar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, o magistrado verificou a probabilidade de direito do apelante e o risco de dano irreparável à sua atividade econômica.

Em outro aspecto, informa ainda o recorrente da ausência de comunicação da inscrição nos cadastros restritivos, fato que comprometeu suas operações e sua confiança no mercado, violando o disposto na súmula 385 do STJ.

Ressalta-se que uma pessoa jurídica, tal como física, possui direito à proteção de sua honra objetiva, sendo cabível a reposição dos danos morais sofridos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que se refere ao valor dos danos morais, atribuo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que considero justo e adequado, uma vez que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla especificidade do instituto: compensar o prejuízo moral causado à apelada, e um caráter pedagógico, de modo a desestimular práticas abusivas. Esse montante também está em consonância com a jurisprudência para casos de negativação de indevida.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença de primeiro grau e:

Julgar procedente a ação, confirmando-se a tutela de urgência antes concedida, para determinar que a apelada se abstenha de realizar nova inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes enquanto o débito permanecer sub judice.

Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DSEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DEMOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025